Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715704-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELOIR PRESTES SIMON E OUTROS, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JUNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECILIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ELOIR PRESTES SIMON e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação por Arbitramento (n. 0714527-77.2019.8.07.0001), rejeitou impugnação e homologou o valor apresentado no laudo pericial. A decisão agravada foi assim redigida: Trata-se de processo em que foi realizada perícia para apurar corretamente eventual valor devido à autora. A parte autora concordou com o laudo apresentado pelo perito. Já a parte ré apresentou discordância (ID 151838117), alegando: " ... o Nobre Perito equivoca-se tão somente quanto a não dedução dos valores atualizados à título de Devolução Lei Federal 8.088, com correção monetária e juros de mora até 28/02/2023. O valor à título de “Devolução Lei Federal 8.088” foi creditado na operação, objeto da presente ação, isto é, não trata-se de valor amortizado pelo mutuário, sendo assim, deve ser excluído das apurações." O perito apresentou esclarecimentos ao ID 154124232, em que afirmou: "... as importâncias decotadas a título de Lei Federal 8.088/90 não guarda matematicamente qualquer relação com o saldo devedor da operação, bem como foi aplicada antes da entrada em vigor do referido normativo." Também declarou que: "(...) não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência. Ademais, trata-se de uma alteração contratual acordada entre as partes. Sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo". É breve relato. Decido. Com razão o perito. A aplicação do abatimento instituído pela lei não pode ser presumida, devendo ser comprovada a opção do mutuário. Ausente a prova, a compensação do crédito dos exequentes deve ser limitada às devoluções comprovadamente realizadas pela instituição financeira Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 5. No caso concreto, não consta nos autos documento comprobatório de que o credor tenha optado pela atualização monetária do saldo devedor nos termos do artigo 6o da Lei n. 8.088/90, por meio da formalização de ativo contratual, tampouco que as devoluções foram efetivamente realizadas pela instituição financeira. 6. Não comprovada a opção do credor pela correção monetária indicada pelo banco, os valores indicados não devem ser abatidos do montante devido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1672189, 07241471420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré. HOMOLOGO o valor apresentado no laudo pericial de ID 150569130 e determino que o valor do crédito da parte autora é de R$ 360.816,87 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos). Transcorrido o prazo para apresentação de recurso da presente decisão ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte autora para para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Publique-se para ciência das partes. Sem prejuízo, à secretaria para que certifique quanto à existência de valores depositados neste feito. Após, volte concluso para decisão quanto à liberação dos honorários ao perito. O Agravante aduz que os cálculos homologados estão incorretos, pois não respeitam a compensação das devoluções realizadas pela instituição financeira aos autores, com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90. Assevera que os extratos das operações são suficientes para a apuração dos valores, devendo ser utilizados para a verificação do montante devido ao Agravado. Pugna pela reforma da decisão agravada, argumentando que houve violação da coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao instrumento para, no mérito, ser reconhecido o excesso dos cálculos homologados. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, julgo ausentes os requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, observo que, a teor do disposto no §4o do art. 509 do CPC, é vedado às partes, em sede de liquidação por arbitramento, rediscutir a lide ou o comando constante do título executivo judicial transitado em julgado. Nesse sentido, verifico que a aplicação do abatimento negocial instituído pela Lei 8.088/1990 exige que a instituição financeira demonstre a efetiva compensação do crédito, pois a simples alegação de sua ocorrência não é suficiente para incidir sobre os cálculos objeto de liquidação. A compensação somente pode ser reconhecida uma vez demonstrada a quitação do crédito objeto de liquidação. Por força do disposto no art. 371 do Código Civil, os extratos das operações são insuficientes para a demonstração da quitação. A ausência de prova acerca da adesão dos mutuários à atualização monetária prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/90 não autoriza a compensação dos créditos vindicados. Assim, na estreita via do presente momento processual, não reconheço a verossimilhança nas alegações. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023 14:03:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador